Tribunal: TJES
Processo: 5000200-63.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-63.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEVERINO GOMES JUNIOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000200-63.2020.8.08.0052

RECORREN
TE: ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP

RECORRIDO: SEVERINO GOMES JUNIOR

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
SEVERINO GOMES JUNIOR
em face de
EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, todos devidamente qualificados.

Sustenta o autor, em síntese, que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de débito proveniente de TOI que está sendo discutido em sede de recurso administrativo.

Assim, requer a religação da energia e que a requerida se abstenha de efetuar cobranças e incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes em relação ao débito proveniente do mencionado TOI.

Em contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, que o débito é devido, sendo devido, também, o corte da energia do autor. Requer, ainda, em pedido contraposto, o pagamento do débito originado do TOI.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto e tudo mais que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida:

a) a restabelecer o fornecimento de energia elétrica do autor, na forma da decisão liminar de ID 5449460, se abstendo de novos cortes em razão do débito referente ao TOI 3469992, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de novo dano moral em caso de novo corte;

b) a pagar, ao autor
SEVERINO GOMES JUNIOR
, indenização por dano moral no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data;

c) a se abster de efetuar cobranças, bem como inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em relação ao débito originado do TOI 3469992,
até o julgamento do recurso administrativo
, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de negativação de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 2701051), em que alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a legalidade da cobrança e da suspensão de energia, oriundos do débito, a participação do usuário do procedimento realizado e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

O corte de energia pressupõe o inadimplemento da dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

Dito isso, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Em detida análise da inicial, vejo que, nos presentes autos, o autor
não busca discutir a legalidade do TOI, mais tão somente a legalidade da suspensão do fornecimento de energia
, bem como, busca impedir a negativação de seu nome, não havendo pedido de nulidade do TOI.

Certo é que
o corte de energia baseado em débitos pretéritos mostra-se abusivo e ilegal.
O TOI que originou

o débito data de outubro/2019 e o corte de energia ocorreu em novembro/2020
, ou seja, após mais de um ano, configurando, assim, débito pretérito, sendo, portanto, indevido o corte.”

Colaciono aqui jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo a respeito do assunto:

49814656 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI. PROVA UNILATERAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"o fornecimento de energia elétrica não pode ser interrompido por conta de débitos pretéritos, mesmo que constatada fraude na medição"
(RESP 1222882/RS).2. Segundo a orientação do STJ, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito estrito de recuperação de consumo por irregularidade do medidor atribuída ao consumidor exige não só a apuração da fraude com a observância do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), mas o aviso prévio do corte e também que dito inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anteriores à constatação de fraude, "sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. " (RESP 1412433/RS).3. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AI 0001625-67.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/04/2021; DJES 21/05/2021)

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Trata-se aqui de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida de energia elétrica, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de energia.

49835435 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme estabelecido pela Lei n. º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n. º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva - R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0013370-21.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022).
Grifei.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.